Tribunal: TCU
Processo: 011.522/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10040/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Vanderlei Alexandre (Prefeito Municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1260/2009, registro Siafi 728151 (peça 6), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Forquilhinha - SC, e que tinha por objeto " realizar o desassoreamento e retificação de sete quilômetros do rio Sangão, sua deposição e revitalização, do município de Forquilhinha (SC) ", em que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 3.000.000,00; Considerando que o débito do superfaturamento foi obtido por estimativa (R$ 2.262.352,77, referência: 1/1/2017); Considerando que a quantidade e/ou os serviços efetivamente executados não foram aferidos, e o parâmetro utilizado - o que fora projetado/estimado - não traz segurança para caracterizar a existência da irregularidade, tampouco para quantificar os respectivos valores; Considerando que não houve uma aferição in loco das quantidades dos serviços efetivamente realizados, carecendo a estimativa do débito de elementos probatórios suficientes e, portanto, de confiabilidade; Considerando que nova diligência ao órgão repassador para realizar novo levantamento acerca dos serviços efetivamente executados não se mostraria razoável, uma vez que já transcorridos quase dez anos da execução das obras, o que em tese inviabiliza apuração precisa da realidade da época da execução dos serviços e também o exercício do contraditório e ampla defesa; Considerando que, à luz deste cenário, o dano apontado nos autos não mais subsiste, de maneira que resta configurada a ausência de pressuposto de constituição do processo, o que enseja seu arquivamento, sem julgamento do mérito; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peças 122 a 124) e do representante do Ministério Público de Contas - Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 125); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável o teor do presente Acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.522/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanderlei Alexandre (XXX.686.189-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Forquilhinha - SC 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.